Tribunal: TJSP
Processo: 2378735-66.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 4a RAJ - Piracicaba - Vara Regional das Garantias da 4a RAJ - Piracicaba;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação na decretação da medida. Inocorrência. Paciente preso em flagrante com drogas e outros elementos indicativos de seu envolvimento com o comércio ilícito. Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Eventuais condições pessoais favoráveis que não são impeditivas da prisão. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Ausência de fundamentação na decretação da medida. Inocorrência. Paciente preso em flagrante com drogas e outros elementos indicativos de seu envolvimento com o comércio ilícito. Necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Eventuais condições pessoais favoráveis que não são impeditivas da prisão. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.